Tribunal: TJPA
Processo: 0802716-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802716-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: RYAN MATEUS DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, INC. II, C/C O §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO TER O PACIENTE INCORRIDO NA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA, MAS SIM EM CONDUTA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau fundamentado de forma satisfatória a necessidade da medida extrema imposta ao coacto, na garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de crime grave, cometido com violência empregada mediante utilização de arma de fogo, cujo poder ofensivo é de alto risco à integridade física da vítima, a qual ressaltou em seu depoimento perante a autoridade policial reconhecer o paciente como sendo a pessoa que lhe abordou com arma em punho, no momento em que se encontrava sozinha, proferindo as palavras “perdeu, perdeu, é um assalto”. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo certo que requisitos pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam o benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte de Justiça. 2) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA, DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Yuri Ferreira Maciel em favor de Ryan Mateus da Silva e Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 24 de março de 2020, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, alegando, em síntese, não ter incorrido na referida prática delitiva, mas sim em crime de menor potencial ofensivo, além de estar desfundamentado o mencionado
decisum,
até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, bem como possui requisitos pessoais favoráveis, impondo-se a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a sua concessão em definitivo, ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas da prisão.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente segregado pro força de prisão em flagrante no dia 24 de março de 2020, a qual posteriormente converteu em preventiva, sendo que no dia 27 daquele mês e ano, foi interposto pedido de revogação da medida extrema imposta ao paciente, cuja análise até então encontrava-se pendente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
no que tange a alegação de que o paciente praticou conduta de menor potencial ofensivo, pois exige revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via do
mandamus,
sendo que, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se que a alegação de não ter o paciente incorrido na prática delitiva a ele imputada, mas sim em conduta de menor potencial ofensivo, é argumento que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
razão pela qual sequer merece ser conhecido.

Por outro lado, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da que a manteve, esta extraída em consulta ao sistema LIBRA, vê-se ter o magistrado de primeiro grau fundamentado de forma satisfatória a necessidade da medida extrema imposta ao coacto, na garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de crime grave, cometido com violência empregada mediante utilização de arma de fogo, cujo poder ofensivo é de alto risco à integridade física da vítima, a qual ressaltou em seu depoimento perante a autoridade policial reconhecer o paciente como sendo a pessoa que lhe abordou com arma em punho, no momento em que se encontrava sozinha, proferindo as palavras “perdeu, perdeu, é um assalto”.

Com efeito, tem-se não haver que se falar em ausência de fundamentação do aludido
decisum
, estando evidenciada a necessidade da medida extrema, à luz dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, não sendo as cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Aliás, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, a denego
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020